Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE).

II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada falta de instrução probatória e ao indeferimento de perícia contábil; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da distribuição do ônus da prova nos termos do Tema 1.300/STJ; e (iii) definir a adequação da condenação em honorários advocatícios diante do princípio da causalidade e de suposto fato superveniente consistente na uniformização da jurisprudência.

III – Razões de decidir
3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia ao afirmar que a negativa de seguimento do recurso especial decorre da coincidência entre a decisão recorrida e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.300.
5. A tese repetitiva estabelece que, nos casos de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante demonstrar o não recebimento dos valores, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o próprio paradigma do Tema 1.300 reconhece que o participante possui meios documentais para demonstrar o inadimplemento, como contracheques ou extratos de conta-corrente, sendo desnecessária a produção de prova pericial para esse fim.
7. A aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo é admitida pela jurisprudência do STJ, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, inexistindo direito adquirido à aplicação de entendimento anterior.
8. O prequestionamento pretendido mostra-se incabível, pois as matérias invocadas não se revelam pertinentes à via do agravo interno nem à decisão que apenas aplica precedente vinculante.

IV- Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.